Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ALTERAÇÃO. NOME. SOBRENOME. HOMENAGEM. ASCENDENTE. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. JUSTO MOTIVO. AUSENTE.

1. O nome da pessoa natural é composto pelo prenome e pelo sobrenome. O nome consubstancia um dos direitos inerentes à personalidade e encontra previsão normativa no art. 16 do Código Civil.

2. O princípio da imutabilidade do nome civil não é absoluto. A alteração do nome, no entanto, requer justo motivo. Art. 57 da Lei de Registros Públicos. Precedentes.

3. O abandono afetivo de um dos genitores, a posse prolongada do nome no meio social e a identidade de gênero são exemplos de casos em que se reconhece a ocorrência de justo motivo para a modificação do nome do interessado. Hipótese diversa é que o menor impúbere, representado por seus genitores, pretende tão somente a inversão da ordem de seu sobrenome, com o intuito de homenagear um de seus avós.

4. Apelação desprovida.